Tribunal: STF
Processo: RE 1514596
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (Doc. 9, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA (GRATIFICAÇÃO DE SARGENTEANTE DE COMPANHIA). FGT-1. LEI ESTADUAL N° 8.186, DE 16 DE MARÇO DE 2007 (ANEXO III) C/C LEI COMPLEMENTAR 87/2008 (ANEXO I). COMPROVAÇÃO DA DESIGNAÇÃO PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. 



    - Uma vez demonstrado que o autor exercia função gratificada, sendo designado para desempenhar função de sargenteante de companhia, faz jus ao recebimento da gratificação de função FGT-1, prevista na Lei Estadual n° 8.186, de 16 de março de 2007, com efeito retroativo. 



    - “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESTACAMENTO – FGT-1. LEI ESTADUAL N° 8.186, DE 16 DE MARÇO DE 2007 (ANEXO III) C/C LEI COMPLEMENTAR 87/2008 (ANEXO I). COMPROVAÇÃO DA DESIGNAÇÃO PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Quanto à impugnação ao valor da causa, verifico que o ente público carece de interesse recursal, tendo em vista que cuidou apenas de repetir as mesmas alegações da contestação, sequer se dando conta de que, na sentença, houve a retificação do valor da causa, antes de R$ 11.000,00, para R$ 21.000,00, o que corresponde ao valor da gratificação pretendida de R$ 350,00 dos últimos cinco anos. - No tocante à impugnação à justiça gratuita, o recorrente, mais uma vez, sustentou as mesmas alegações da contestação, sem contudo, apresentar quaisquer provas que demonstrassem a possibilidade financeira do autor de arcar com as custas judiciais, as quais, frise-se, recaíram inteiramente em face do demandado diante da procedência do pedido inicial. Assim, não existindo prova de que o autor teria condições de arcar com as despesas do processo, deve ser mantido o benefício deferido em primeiro grau. - Uma vez demonstrado que o autor exercia função gratificada, sendo designado para desempenhar função em regime de destacamento, faz jus ao recebimento da gratificação de função FGT-1, prevista na Lei Estadual n° 8.186, de 16 de março de 2007, com efeito retroativo.” VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime. (0807483-14.2022.8.15.0251, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, APELAÇÃO CÍVEL, 4ª Câmara Cível, juntado em 19/10/2022) 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 14).



    No RE (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 37, V; 42, §1º; e 142, §3º, X, da CRFB/1988, bem como ao entendimento do STF firmado no Tema 1.010 da repercussão geral, pois não é possível ao Poder Judiciário da Paraíba, com base em lei estadual destinada a reger servidores civis (Lei estadual 8.186/2007), conferir conteúdo econômico à função comissionada, concedendo aos Policiais Militares do Estado da Paraíba verba a eles não destinada. 



    Sustenta que “a Constituição determina que o tratamento acerca dos direitos, dos deveres, da remuneração, das prerrogativas e de outras situações especiais dos militares dos estados devem ser, necessariamente, (…) tratados por lei estadual específica” (Doc. 16, fl. 10). Assim, “o acórdão vergastado incorreu em inconstitucionalidade, ao aproveitar o anexo III da Lei estadual 8.186/2007, destinada ao serviço público civil, para emprestar conteúdo financeiro à função comissionada pleiteada, prevista na Lei Complementar estadual 87/2008” (Doc. 16, fl. 11).



    Quanto a violação à tese fixada no Tema 1.010 da repercussão geral ressalta que “não há qualquer descrição na legislação em apreço do que venha a ser a função de Sargenteante de Companhia, quais as atividades do servidor para fruição da rubrica correspondente, e em qual espécie se enquadraria (Direção, Chefia ou Assessoramento), remetendo-se como se viu apenas a simbologia da legislação civil para cargos administrativo” (Doc. 16, fl. 14).



    Em seguida, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador a fim de proceder a eventual juízo de adequação ao entendimento do STF firmado no RE nº 1.041.210/SP - Tema 1.010 da repercussão geral (Doc. 20). 



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 22, fl. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA (GRATIFICAÇÃO DE SARGENTEANTE DE COMPANHIA). FGT-1. LEI ESTADUAL Nº 8.186/2007 C/C LC Nº 87/2008. MERA FUNÇÃO GRATIFICADA. DISTINGUISHING COM O TEMA 1010 DO STF, QUE VERSA SOBRE CARGOS EM COMISSÃO. MANUTENÇÃO DO ARESTO. 



    - Ante o arcabouço normativo acima delineado, bem como as provas constantes do caderno processual, é forçoso concluir que o Estado da Paraíba não demonstrou que o servidor designado para exercer o ofício de “Sargenteante da Companhia” ocupa, efetivamente, um cargo comissionado. Ao contrário, o que se extrai, das razões do recurso apelatório manejado pelo referido ente, é que se trata de uma mera função gratificada, o que se coaduna com o disposto na Lei Estadual nº 8.186/2007 e na LC 87/2008. 



    - Sendo assim, tem-se a ocorrência de distinguishing com o Tema 1010 do STF, cuja temática se circunscreve aos requisitos para criação de cargos em comissão, não sendo esta a hipótese dos autos, que versa sobre o mero exercício de uma função gratificada.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 9, fls. 4-9):



     



    “A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste em perquirir o direito do autor ao recebimento de gratificação, no valor de R$ 350,00, prevista pela Lei Estadual n° 8.186, de 16 de março de 2007 e na Lei complementar 87/2008, anexo I, devida em razão do exercício da função FGT-1, de Sargenteante de Companhia. 



    Quanto à gratificação mencionada, observa-se que a Lei Complementar 87/2008, em seu anexo I, prevê a existência de 47 vagas para “Sargenteante da Companhia”, símbolo FGT-1. 



    Por sua vez, o anexo III da Lei 8.186/2007, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo, disciplinou a criação de funções comissionadas, em seu art. 18 e Anexo III, estabelecendo uma gratificação no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), destinada a 206 (duzentos e seis) categorias de cargos que ocupam a função FGT-1. 



    Conforme se observa dos autos, o demandante é 1º Sargento da Polícia Militar desse Estado, tendo sido designado em 20 de março de 2019 para exercer função de Sargenteante, conforme demonstrado pelo boletim interno (Id nº 18490548 – fl. 8). 



    Por outro lado, observa-se de seus contracheques que o apelado não vem percebendo a gratificação correspondente pelo exercício da função a que foi designado - FGT-1. 



    Assim sendo, havendo sido devidamente comprovado que o autor exerce a função de Sargenteante não é preciso grande esforço para constatar o direito ao recebimento da respectiva gratificação, sob pena de enriquecimento ilícito pelo ente estadual. 



    Neste sentido, a jurisprudência desta Corte: 



    […]



    De outra banda, consigno que o Estado da Paraíba é quem detém os arquivos e as escalas de serviço do servidor com os registros de sua vida funcional e todas as suas anotações a respeito de seu desempenho. Assim, cabe ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, a teor do previsto no art. 373, inciso II, do CPC, comprovando que não houve o exercício das atividades em função de sargenteante. Todavia, considerando que não produziu provas nos autos rebatendo às apresentadas pelo autor, deve ser mantida a sentença de procedência em sua integralidade. 



    Ademais, ainda que não fosse possível a cumulação de GPEs sob o mesmo fundamento, conforme defendido pelo ente público, é direito do autor receber a gratificação de maior valor, a qual, no caso, trata-se da gratificação ora pleiteada (FGT-1). 



    Quanto ao período de pagamento, a implantação da gratificação deve ocorrer enquanto a parte autora continuar desempenhando essa função e o pagamento retroativo deve se referir apenas ao período de desempenho efetivo desse serviço, respeitada a prescrição quinquenal.”



     



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege a gratificação em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.283.358-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 01/03/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Gratificação. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, bem como o reexame do acervo fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.265.141-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    Envolvendo a mesma questão: 



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Concessão de gratificação com base em lei local. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência das Súmula nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte a sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.451.796 AgR/PB, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente